Tribunal: TJBA
Processo: 8003929-24.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003929-24.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON SILVA QUEIROZ

Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS DE JUROS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária pelo consumidor em face de instituição financeira, visando ao reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto às tarifas de registro, avaliação do bem, cadastro e seguro prestamista, bem como à divergência entre a taxa de juros nominal pactuada e a efetivamente cobrada.

2. O Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

3. Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação, sustentando a ocorrência de cobrança de tarifas indevidas, majoração disfarçada do custo efetivo total (CET), divergência entre a taxa de juros nominal e a efetiva, e a necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

4. A instituição financeira, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (
I
) saber se é abusiva a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços; (
II
) saber se é legítima a cobrança da tarifa de cadastro; (
III
) saber se houve divergência entre a taxa de juros nominal contratada e a efetivamente cobrada, com consequente elevação do custo efetivo total (CET); e (
IV
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A
cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem se revela abusiva, uma vez que não houve prova da efetiva prestação dos serviços, descumprindo-se o dever de informação e a boa-fé objetiva (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

7. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 958 (REsp 1.578.553/SP), a cobrança das tarifas de registro e avaliação somente é válida se comprovada a efetiva prestação dos serviços, o que não se verificou no caso concreto.

8. A tarifa de cadastro, por sua vez, é legítima, nos termos do art. 1º da Resolução BACEN nº 3.919/2010 e conforme a Súmula nº 566 do STJ (“É válida a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”).

9. Quanto à taxa de juros, verificou-se divergência entre a nominal informada (2,49% a.m.) e a efetivamente cobrada, elevando o Custo Efetivo Total (CET) para 3,26% a.m. em violação ao art. 4º da Resolução CMN nº 4.881/2020 e aos arts. 6º, III, e 52 do CDC, configurando falta de transparência e onerosidade excessiva.

10. Reconhecida a cobrança indevida das tarifas e a majoração indevida dos juros, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos a esse título, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:

a)
R
econhecer a abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do veículo, determinando a exclusão de tais valores do montante financiado, com reflexos no recálculo das parcelas;

b)
D
eterminar que o contrato observe a taxa nominal de juros de 2,49% a.m., excluídas as tarifas e seguros indevidamente incorporados;

c)
C
ondenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária desde cada desembolso e juros a partir da citação;

d)
M
anter hígida a cláusula referente à tarifa de cadastro.

Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de tarifas bancárias não comprovadamente prestadas e de juros superiores aos pactuados, impondo-se a restituição em dobro dos valores indevidos e o recálculo do contrato conforme a taxa nominal ajustada.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III; 6º, III; 42, parágrafo único; 52.

Código de Processo Civil, art. 373, II; art. 487, I; art. 85, §2º.

Resolução CMN nº 4.881/2020, art. 4º.

Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n.
05663445820188050001,
Primeira Câmera Cível,

L idivaldo R eaiche R aimundo B ritto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8003929-24.2024.8.05.0138

em que figuram como
Apelante
ROBSON SILVA QUEIROZ
e apelado

B
ANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora